Tribunal: TJBA
Processo: 0700217-37.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700217-37.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: RITA BOMFIM DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. NÃO CONFIGURA NULIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por RITA BOMFIM DA SILVA contra decisão monocrática que, com base na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação e manteve a sentença que a condenou a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado, com fundamento no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, conforme consta na denúncia que: “que no dia 1º de março de 2021, por volta das 11h, no ponto de ônibus do Paredão, localizado Rua Bento Berilo, Centro, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, a denunciada, agindo previamente ajustada e com identidade de desígnios e propósitos com outras pessoas não identificadas, subtraiu para proveito comum, a quantia de R$ 1.105,00 (hum mil cento e cinco reais) da idosa Sônia Ferreira de Oliveira. Segundo o apurado, na data acima descrita, a vítima se dirigiu a casa lotérica e efetuou o saque do benefício de seu irmão, de quem é tutora, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Em seguida, a idosa foi para o ponto de ônibus e, quando estava na porta do coletivo, ainda do lado de fora, a denunciada se aproximou, encostou na vítima e indagou ao motorista se aquele transporte passava em Itabuna. Aproveitando-se de tal subterfúgio, estando encostada na vítima, a indiciada cortou a lateral da bolsa da idosa e se apoderou do dinheiro que estava na bolsa. Populares que estavam no mesmo ponto de ônibus avisaram a vítima acerca da subtração e acionaram a polícia e o SAMU, eis que a idosa se sentiu mal. Empreendidas diligências, de posse das características físicas da autora do furto, os militares lograram encontrar a denunciada que foi presa em flagrante. Inquirida pela autoridade policial a denunciada negou a prática delitiva. Apurou-se, igualmente, que a indiciada agiu em companhia de outras pessoas, e, quando detida, estava acompanhada de outras duas mulheres não identificadas que deixaram de ser igualmente conduzidas, posto que os policiais haviam sido informados de que o furto teria sido perpetrado apenas por uma mulher. Por fim, apurou-se que a denunciada integra um grupo que age de forma reiterada, sendo que enquanto alguns ficam observando em redes bancárias e lotéricas possíveis vítimas, outros, executam a subtração dessas pessoas que efetuaram saques.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) verificar se é possível a condenação penal com base em reconhecimento realizado apenas na fase inquisitorial, quando corroborado por outros elementos de prova; (iii) determinar se a ausência de oitiva da vítima em juízo invalida a condenação; (iv) analisar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da qualificadora de concurso de pessoas, ainda que não haja a identificação formal de todos os coautores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática do relator é legítima e encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, bem como na Súmula 568 do STJ. 4. O julgamento unipessoal não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é cabível agravo interno, garantindo-se a reapreciação colegiada da matéria, como ocorreu no caso. 5. O reconhecimento realizado na fase policial, quando apoiado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório — como o depoimento judicial de policial militar e as declarações de populares —, é válido e pode embasar condenação penal. 6. A jurisprudência pacífica do STJ admite a condenação mesmo na ausência de oitiva judicial da vítima, desde que o conjunto probatório seja harmônico e suficiente, o que se verifica no caso concreto. 7. A configuração do concurso de pessoas não exige a identificação nominal de todos os envolvidos, sendo suficiente a demonstração de atuação coordenada, divisão de tarefas e comunhão de desígnios, elementos presentes no modus operandi da chamada “saidinha bancária”. 8. A tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois há prova testemunhal, reconhecimento circunstanciado e elementos indiciários sólidos, que convergem para a responsabilização penal da agravante. 9. Desta forma, a técnica de julgamento monocrático utilizada pelo relator promove celeridade e racionalização da prestação jurisdicional, sem suprimir instância ou direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação criminal com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.” “O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial pode fundamentar a condenação penal, desde que corroborado por outras provas colhidas em juízo.” “A ausência de depoimento da vítima em juízo não implica nulidade da condenação quando presentes outros elementos de prova idôneos e harmônicos.” “A caracterização do concurso de pessoas prescinde da identificação formal de todos os agentes, bastando a demonstração de atuação coordenada entre os envolvidos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 29 e 155, § 4º, IV; CPP, art. 3º; CPC, art. 932, IV; STJ, Súmula 568. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17.10.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.924.174/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 190.039/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Criminal nº. 0700217-37.2021.8.05.0103, em que figuram, como agravante, RITA BOMFIM DA SILVA, e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54